Tribunal: STF
Processo: ARE 1345361
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 4, p. 61):



    “APELAÇÃO ÕÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA - LEI ESTADUAL N° 14.937/03 - CONSTITUCIONALIDADE – VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NULIDADE DA CDA— INOCORRÊNCIA. 1- Inexistindo lei complementar federal que discipline as normas gerais acerca da instituição do IPVA (art. 146, III, "a", da Constituição Federal), o Estado de Minas Gerais, exercendo, excepcionalmente e provisoriamente, a competência legislativa plena que lhe foi constitucionalmente atribuída (art. 24, §3 0, do diploma constitucional, e no art. 34, § 30 , do ADCT), editou a Lei Estadual n° 14.937/03, cuja constitucionalidade restou reconhecida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 1.0024.11.301572-11002; 2 - De acordo com a legislação estadual, o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, nos termos do art. 40, da Lei n° 14.937/03, respondendo em caso de alienação fiduciária em garantia, solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, conforme previsto expressamente no art. 50 do referido diploma.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97, 146, III, a, e 155, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, requer-se, ao final, que:



    “(i) seja decretada a nulidade do v. acórdão recorrido, em virtude da violação ao art. 97 da Constituição Federal, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que submeta ao crivo do Órgão Especial do Tribunal a quo a Lei n° 13.043/2014 para declaração de sua inconstitucionalidade ante o afastamento, pelo órgão fracionário, das disposições contidas nos arts. 1.367 e 1.368-B do Código Civil;



    OU



    (ii) seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido, posto que houve violação ao art. 155, III, da Constituição, bem como ao comando constitucional do art. 146, III, alínea "a" e ainda pelo fato de o v. acórdão ter validado lei local (Lei Estadual mineira n° 14.937/2003) em confronto com o Código Tributário Nacional (arts. 121 e 124).”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p. 64-70):



    “Neste caso, a legitimidade passiva da apelante decorre da previsão da Lei Estadual n ° 14.937/03, que, em seu ad. 50 , 1, imputa ao devedor fiduciante, juntamente com o proprietário do bem, a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, cujo contribuinte é o proprietário do veículo, conforme previsto no art. 4º..



    Sendo a apelante proprietário de bem móvel em razão de alienação fiduciária e tratando-se de execução fiscal de IPVA que recai sobre referido bem, evidente se mostra sua titularidade quanto ao interesse em conflito.



    (…)



    Nos termos do ad. 155, III, da Constituição Federal, é da competência dos Estados e do Distrito Federal instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.



    Todavia, o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte do IPVA devem ser estabelecidos por Lei Complementar (art. 146, III, "a", da Constituição Federal), que, até o presente momento, não foi editada pela União.



    Assim, inexistindo lei complementar federal que discipline normas gerais acerca da instituição do IPVA, os Estados, excepcionalmente e provisoriamente, tem exercido a competência legislativa plena, com fulcro no art. 24, §3 0, do diploma constitucional, e no art. 34, § 30, do ADCT.



    Nesse contexto, o Estado de Minas Gerais, no exercício da competência que lhe foi constitucionalmente atribuída, editou a Lei Estadual n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA - e dá outras providências.



    (…)



    Não há dúvida de que a alienação fiduciária é modalidade de negócio jurídico regulada em lei que confere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem móvel a ele alienado, independentemente de sua tradição, ficando o devedor com a sua posse direta, através do depósito.



    Em virtude disso, permanecendo o credor fiduciário com a propriedade resolúvel do bem, é ele responsável pelo pagamento dos débitos tributários dele decorrentes, ao lado do possuidor direto do bem; que permanece também obrigado pelas despesas decorrentes de sua utilização.



    Nesse contexto, as alterações introduzidas pela Lei n° 13.043/2014, que promoveu as alterações no Código Civil de 2002, mormente no que tange ao fato do credor fiduciário (instituição financeira) somente ser responsável pelo pagamento de tributos sobre a propriedade quando e no momento em que retomar o bem (veículos ou imóveis) nos casos de inadimplência (artigos 1.367 e 1 .368-B, caput e parágrafo único), não interferem na responsabilidade tributária estabelecida pala legislação local.



    A Lei n° 13.043/2014, assim como a Lei estadual n° 14.937/2003, nada inova na ordem jurídica e nem poderia inovar em relação ao fato gerador do tributo e seu contribuinte indicado na Constituição Federal de 1988, já que esta Lei Maior não atribuiu competência para a tributação da propriedade plena, limitando-se a enunciá-la como gênero. Ou seja, propriedade mesmo resolúvel é propriedade.



    O Código Civil regula as relações de direito privado de modo que a regulação de responsabilidade tributária é estranha e deve ser desprezada porque não interfere na relação jurídica de direito tributário, até porque está regulada na Constituição Federal e somente pode ser alterada em nível federal por Lei Complementar.



    Portanto, se o que dá ensejo à cobrança do IPVA é a propriedade de veículo automotor e como o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até que se ultime a relação contratual, com o adimplemento total do contrato pelo devedor fiduciante e a respectiva transferência do domínio, resta patente a sua responsabilidade sobre pagamento do referido imposto.



    Ressalte-se, assim, que o fato de o legislador estadual ter atribuído ao devedor fiduciante a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação fiduciária (ad. 5 0, 1) não exime o credor fiduciário do pagamento do tributo.



    (…)



    Dessa forma, deve O Credor fiduciário responder pelo pagamento dos débitos relativos ao IPVA do veículo, por permanecer como o proprietário do automóvel alienado fiduciariamente em garantia, que apenas passa ao domínio do adquirente após a quitação do contrato.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Por fim, ressalto que o caso não trata do julgamento, pelo Tribunal de origem, da ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido, a qual, sequer pela alínea “a” do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional, colheria êxito.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente